Tribunal: TJDFT
Processo: 0002938-20.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0002938-20.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SEBASTIAO PEREIRA NATAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Colha-se a manifestação do Ministério Público, tendo em vista que a quota id 33414990 foi apresentada pela 2a. Procuradoria de Justiça Criminal. Brasília/DF, 22 de março de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora